Tribunal: STF
Processo: ARE 1426175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade que pretendia o reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão do PIS e do COFINS na base de cálculo do ICMS - Forma de cálculo ora questionada que decorre de expressa previsão legal - Não se aplica, no presente caso, o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706 (Tema nº 69) - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II; 195, inciso I, alínea 'a' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Frise-se, nesse aspecto, que o determinado no Tema nº 69 do C. STF (segundo o qual “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”) trata de hipótese diversa do caso concreto, em que se pretende o reconhecimento de formulação em sentido inverso, segundo a qual a tese em questão se aplicaria também a fim de justificar a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS provimento, no entanto, que não encontra suporte nos argumentos apresentados pela recorrente.



    Já no que se refere à ausência de requisitos indispensáveis á formação regular das Certidões de Dívida Ativa, reitere-se que a suscitação aqui pretendida do tema caracteriza hipótese de vedada inovação recursal, já que não ventilado por ocasião da oposição da Exceção de Pré-Executividade de f. 55/62 dos autos principais, que trata apenas da inclusão do PIS e do COFINS na base de cálculo do ICMS e de pedido de condenação da Fazenda do Estado no pagamento de honorários advocatícios.



    Ainda que assim não fosse, observa-se de f. 2/51 dos autos principais que o crédito descrito se refere à exigência de ICMS declarado e não pago, com a descrição da data do fato gerador, dos fundamentos legais que as embasaram, dos juros de mora e multa incidentes ou seja, à cobrança de imposto declarado e não pago e cujo lançamento se dá por homologação, com base em dados apresentados pelo próprio contribuinte, através da GIA ou DS, sendo desnecessário qualquer procedimento administrativo prévio para apuração do valor devido.



    Sendo débito declarado e não pago, tem-se que a própria recorrente, através de seus livros fiscais, apurou o valor devido a título de ICMS e apresentou declaração ao Fisco, razão pela qual a homologação é tácita.



    Ainda nesse sentido, não há que se falar em procedimento administrativo de apuração ou homologação do valor lançado, já que, como mencionado acima, a Fazenda Pública apenas recebe a declaração e homologa a quantia declarada pela empresa, que já deveria ter recolhido o valor do imposto. Uma vez vencido o prazo fixado em lei ou regulamento para o contribuinte efetuar o pagamento antecipado, a dívida autolançada pode ser inscrita, independentemente de lançamento oficial, bem como pode ser cobrada na sequência. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente